Tribunal: STF
Processo: ARE 1349688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra o acórdão do Órgão Especial do Tribunal de origem que julgou o incidente de arguição de inconstitucionalidade.



    Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal a decisão que enseja a interposição do extraordinário não é a do Órgão Especial que julgou o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela proferida, posteriormente, pelo órgão competente, que completa o julgamento do feito. Incidência da Súmula nº 513/STF. Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.063.728/RJ - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/18; RE nº 528.869/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/15, RE nº 535.523/MT-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/3/11.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente